Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800013-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: KLEBERSON REIS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL SOBRETUDO DIANTE DA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA CADA UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrado pelo agente, bem como a sua periculosidade, uma vez que, segundo as investigações, mediante promessa de paga, ele ceifou a vida da vítima em plena via pública, utilizando-se da sua profissão de policial militar para eliminar qualquer resistência por parte dela, que, por sua vez, foi alvejada pelas costas, na altura da cabeça, após ter sido rendida pelo coacto, sob argumento de tratar-se de busca policial. 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA. Demonstrado o preenchimento de requisito autorizador da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
HARRISON SAVIO SARRAFF ALMEIDA
em favor de
KLEBERSON REIS DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva desde o dia 04 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, alegando, em síntese, ausência de fundamentação individualizada em relação a cada corréu no decreto prisional, bem como acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando ser o coacto possuidor de requisitos pessoais favoráveis, de sorte a sua manutenção em cárcere provisoriamente retrata verdadeira antecipação de pena.

Assim, requereu a concessão da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Plantonista, que entendeu não ser hipótese a ser por ele analisada, cuja distribuição regular do feito coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, por sua vez, apontou minha prevenção para analisar e julgar o presente
mandamus
, porém, em razão de estar afastada das atividades judicantes, o aludido Relator mesmo negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação à medida extrema imposta ao paciente, sobretudo por não ter o magistrado de primeiro grau individualizado a motivação da segregação de cada um dos réus, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em seu
decisum,
o magistrado
a quo
afirmou que, segundo dados apurados pela autoridade policial, sobretudo diante da quebra do sigilo telefônico dos investigados, por ocasião do delito, a vítima passava por um processo de divórcio conturbado com a corré Suzana, pelo que, juntamente com o amante Carlos Anderson, também corréu na ação penal originária, planejou ceifar a vida da vítima, tendo para tanto, contratado o ora paciente para executar o intento.

Ainda por ocasião da decisão vergastada, o juízo
a quo
transcreveu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente e seus comparsas, na qual a referida autoridade afirmou que a vítima encontrava-se em um “churrasquinho” próximo a sua residência, quando uma motocicleta com dois indivíduos estacionou, tendo o garupa, posteriormente apurado tratar-se do ora paciente, descido do veículo e se dirigido em direção a ela, momento no qual, com uma arma de fogo em punho, o indivíduo anunciou que era policial, determinando que a aludida vítima colocasse as mãos em uma grade e virasse de costas para que fosse submetido a uma busca pessoal, o que foi efetivamente feito. Ato contínuo, com a vítima de costas, o indivíduo disparou contra sua cabeça, tendo, em seguida, empreendido fuga juntamente com seu comparsa.

Faz-se salutar citar alguns trechos das transcrições realizadas pelo magistrado de primeiro grau em seu
decisum, verbis:

“Conforme auto circunstanciado elaborado pelo Núcleo de Inteligência e Apoio à Investigação (NAI-CASTANHAL) e relatório de transcrições, a interceptação das comunicações telefônicas viabilizaram, ainda, a captação de diversos diálogos nos quais os fatos apurados são ora direta, ora indiretamente objeto das conversas, indicando nítida preocupação dos investigados CARLOS ANDERSON DA COSTA ALVES e SUZANA LIMA DE LIMA em ser descobertos (...).

Analisando o histórico de ligações efetuadas por CARLOS ANDERSON DA COSTA ALVES no dia do crime, ou seja, 11 de maio de 2021, verifica-se, ademais, que às 10h59min o representado ligou para KLEBERSON REIS DE SOUZA (VULGO “PRETO”), o que certamente se deu para combinarem os detalhes da empreitada criminosa, vez que resta hialino que eles vieram juntos à cidade de Castanhal, sendo crível, diante das circunstâncias do crime, que tenha sido KLEBERSON REIS DE SOUZA (VULGO “PRETO”) o autor do disparo que ceifou a vida de HAILTON RENATO RABELO DA SILVA, chegando a usar o argumento de que se tratava de polícia para fazer com que a vítima colocasse as mãos em uma grade e virasse de costas, sendo então alvejada sem nenhuma possibilidade de resistência
(...)

Da mesma forma, são firmes os elementos no sentido de que o policial militar KLEBERSON REIS DE SOUZA (VULGO “PRETO”) somente aderiu à empreitada por lhe ter sido feita promessa de recompensa para tanto”.

Após detalhar a empreitada delitiva, inclusive a conduta perpetrada de cada um dos agentes, o magistrado de primeiro grau afirmou em seu
decisum,
estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade dos agentes, ao quais premeditaram friamente a morte da vítima, tendo o coacto aderido à prática delitiva mediante promessa de paga.

Além do mais, bem ressaltou o juízo
a quo
ser o paciente Policial Militar, o que evidencia ainda mais a sua periculosidade e a eleva gravidade da conduta por ele perpetrada, pois detinha a obrigação de atuar com moralidade e em razão da função deveria estar assegurando a tranquilidade da população, sendo que, na hipótese, ao contrário, utilizou-se da sua posição de agente público, para reduzir a capacidade de resistência da vítima e alcançar seu intento criminoso.

Com efeito, tem-se que ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação à medida extrema imposta ao coacto, tampouco em individualização dos fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau, que, por sua vez, expôs de forma detalhada a conduta de cada um dos agentes na prática delitiva, sendo a imputada ao coacto capaz de evidenciar não só a gravidade do crime, como também a sua periculosidade, de sorte a ser a segregação acautelatória medida imperiosa à garantia da ordem pública.

Ademais, estando fortemente demonstrado o preenchimento de requisito autorizador da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP, tem-se que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 23/02/2022